Tribunal: STF
Processo: STP 1068
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela Companhia de Saneamento do Tocantis (Saneatins) contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória. A requerente pretendia a suspensão de acordão que revogou liminar que havia deferido o reajuste imediato das tarifas de água e esgoto por ela pleiteado na origem. Na decisão agravada, assentei a incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das circunstâncias fáticas do caso.



    2. No agravo interno, a parte agravante defendeu não ser necessário o exame de norma infraconstitucional ou a análise de provas. Reiterou a essencialidade do saneamento básico e os impactos negativos do congelamento tarifário para a sustentabilidade do setor e a universalização dos serviços. Em contrarrazões, a Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos pediu a manutenção da decisão agravada, por entender a controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório. Acrescentou que não havia mais liminar a ser suspensa, já que, no processo de origem, tinha sido proferida sentença favorável à Saneatins, que não podia ser executada de imediato pela pendência de apelação com efeito suspensivo.



    3. Na sequência, a Saneatins alegou a perda superveniente de objeto do pedido de suspensão, em razão do julgamento da apelação que estava pendente na origem (petição nº 119.131/2025).



    4. É o relatório. Decido.



    5. Tal qual informado, “no dia 23.7.25, o e. TJTO julgou os recursos de apelação interpostos pela SANEATINS e pela AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (“ATR”) nos autos da ação ordinária nº 0007347-81.2024.8.27.2729, tendo entendido pela improcedência do pedido de reajuste formulado pela SANEATINS na petição inicial“.



    5. Com o exame do mérito pelo Tribunal local, não subsiste a decisão que se buscava suspender no presente feito: o acórdão, proferido em sede de agravo de instrumento, que revogou a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. A hipótese é, portanto, de perda superveniente de objeto da medida de contracautela.



    6. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente